Tribunal: TJDFT
Processo: 0745839-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0745839-35.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO MODAL S.A. AGRAVADO: HUMANAS SERVICOS INTELIGENTES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por BANCO MODAL S.A. contra a r. decisão exarada no ID 52890914, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento, em razão da inépcia do recurso por se tratar de matérias não arguidas no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não foram objeto de análise na r. decisão vergastada. O agravo de instrumento tem por objeto a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na ação de execução de título executivo extrajudicial iniciada por HUMANAS SERVIÇOS INTELIGENTES EIRELI em desfavor do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIX MULTI CENTER, determinou a citação do agravante para que, no prazo de três dias, efetuasse o pagamento da dívida, no valor de R$ 626.663,36 (seiscentos e vinte e seis mil, seiscentos e sessenta e três reais e trinta e seis centavos). Em suas razões de recorrer (ID 52772793), o recorrente esclarece que a referida execução teve origem em 2021 e decorre de inadimplência em relação ao Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre o CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIX MULTI Center e HUMANAS SERVIÇOS INTELIGENTES EIRELI. Acrescenta que o Juízo a quo redirecionou a execução em seu desfavor sob o fundamento de que os condôminos devem “suportar as despesas e obrigações comuns, já que se beneficiam indistintamente dos bens e serviços contratados pelo condomínio”. Argumenta que o redirecionamento da execução ao condômino apenas seria possível caso comprovado o exaurimento dos bens passíveis de penhora do CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MIX MULTI CENTER, e passa a argumentar que este não é o caso dos autos. Aduz que a execução não pode ser considerada exaurida, uma vez que ainda existem bens do devedor principal que são passíveis de constrição e que seriam capazes de liquidar o valor atualizado da execução. No ponto, especifica ser possível a penhora sobre os créditos que o executado tem a receber do seu principal condomínio, SPE Ceilândia, com 52% das frações ideais, cujo valor total do crédito é de R$ 1.673.055,52 e supera, portanto, a dívida cobrada no presente processo originário. Reconhece que, embora o Grupo João Fortes, do qual o SPE Ceilândia é integrante, tenha tido a recuperação judicial deferida, o Juízo de Falências reconheceu os supracitados débitos como créditos extraconcursais. A partir dos fundamentos acima, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, requer a reforma da r. decisão agravada para reconhecer a inexigibilidade da obrigação com relação ao Banco Modal. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 52890914, não conheceu do recurso ao fundamento da supressão de instância e da violação ao duplo grau de jurisdição, uma vez que não se está diante de eventual decisão que tenha indeferido a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, e sim diante de decisão cujo efeito foi determinar a citação. O agravante opôs embargos de declaração, que foram recebidos como agravo interno, e cujo único tema cuida-se da análise do esgotamento de todas as tentativas de satisfação do crédito contra o devedor, a fim de que seja observado o v. acórdão decorrente do julgamento do AGI n. 0708210-27.2023.8.07.0000. Embora devidamente intimado, a agravada não ofertou contrarrazões (IDs 54509349 e 53888415). O agravante, no petitório constante do ID 56313642, postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogada que dispõe de poderes para desistir (ID 181762576 dos autos de origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Considerando que o processo se encontra pautado para a 6a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período 05/03 a 12/03), providencie a Secretaria da 8a Turma Cível a exclusão dos presentes autos da respectiva pauta. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 1 de março de 2024 às 17:06:18. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora